Tribunal: TJMT
Processo: 0015503-82.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015503-82.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO MARIA SIQUEIRA - CPF: 770.287.161-04 (APELADO), FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

-
indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa)
;

sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga.

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela avaliação médica realizada em Sessão de Conciliação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lÍder do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 62608019, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0015503-82-2013.8.11.0015, proposta em seu desfavor por JOÃO MARIA SIQUEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento da diferença de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.03.2013), e juros de 1% a mês da citação. Ante a sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento "pro rata" das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suas razões de id. 62608030, alega:

(i) necessidade de correta aplicação da graduação da lesão corporal quanto ao laudo médico pericial sobre a proporção da tabela de cálculos anexa a Lei no 11.945/09, por se enquadrar em perda de 75% de 25% de de R$ 13.500,00 para a lesão apurada no JOELHO ESQUERDO, do máximo indenizável de 25% (vinte e cinto por cento), apurando-se o valor de R$

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
. (ii) que o apelado já Auferiu quantia superior na via administrativa, uma vez que extrajudicialmente já recebeu a quantia de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais). Preparo devidamente recolhido conforme id. 62608031.

A parte apelada, em id. 62608033, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por seguradora lÍder do consórcio dos seguro dpvat S. A. contra a sentença de Id. 62608019, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0015503-82-2013.8.11.0015, proposta em seu desfavor por JOAO MARIA SIQUEIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento da diferença de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC desde a data do acidente (15.03.2013), e juros de 1% a mês da citação. Ante a sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento "pro rata" das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, sendo que o demandante ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Pois bem.

A apelante pede o provimento do presente recurso, para que seja decotada a condenação, haja vista a apelante já ter realizado o pagamento na esfera administrativa, inclusive em valor superior.

A apelante alega que a p
arte apelada teria direito de perceber a titulo de cobertura pela lesão no joelho direito a quantia total de R$
2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
e não R$ 7.087,50, tal como foi determinado na sentença, portanto, não havendo necessidade de complementação na quantia de R$ 2.362,50.

Entretanto, conforme já resta comprovado nos autos, o apelado já auferiu quantia superior na via administrativa, uma vez que extrajudicialmente já recebeu a quantia de R$4.725,00 -
(id. 62607987).

Vejamos:

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

-

indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (lesão no JOELHO ESQUERDO);

Sendo assim a indenização pertinente é de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um e vinte cinco centavos),
diante da invalidez permanente parcial incompleta no JOELHO ESQUERDO.

Ocorre que, conforme constados autos, o requerente recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme mencionado na exordial, portanto não sendo devido ao autor qualquer complementação a título de indenização securitária.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica." (N.U 0130173-42.2017.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA RÉ – NECESSÁRIA A CONCORDÂNCIA DO RÉU- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §4o, DO CPC – DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do que preceitua o artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu. Se fundamentada a discordância da parte ré, há que ser enfrentado o mérito da demanda, a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4o, do CPC. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela avaliação médica realizada em Sessão de Conciliação." (N.U 0009585-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar improcedente a Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT no 0015503-82-2013.8.11.0015, ajuizada por JOÃO MARIA SIQUEIRA, sendo indevida a qualquer complementação da indenização securitária, e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021